Tribunal: TJDFT
Processo: 0754186-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0754186-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARCOS GERSON DO NASCIMENTO PACIENTE: KAILAN MANOEL DOS SANTOS ANICARCIO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS GERSON DO NASCIMENTO, advogado constituído, com OAB/DF no 52.646, em favor de KAILAN MANOEL DOS SANTOS ANICARCIO, preso desde 31/7/2023, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, além daquele tipificado no artigo 180 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia. Alega o impetrante, em apertada síntese, que os autos a que responde o paciente estão conclusos para sentença e considerando que ele é primário, tem bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e não integra organização criminosa, certamente será reconhecida em seu favor a causa de redução de pena disposta no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, de maneira que a prisão não mais se sustenta. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. A liminar foi indeferida (fls. 41/43). Em informações, a MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal comunica que: “O procedimento transcorreu de forma regular e foi sentenciado em 20/12/2023, tendo sido condenado à pena total de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 385 (trezentos e oitenta e cinco) dias-multa para cumprimento em regime semiaberto. Na ocasião, a prisão preventiva foi revogada e o Réu foi colocado em liberdade. Atualmente, os autos aguardam a intimação das Partes e o decurso de prazo para recurso” (fls. 56/57). A 10a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça, Juliana Poggiali Gasparoni e Oliveira, oficia pela prejudicialidade da impetração (fls. 64/65). É o relatório. Decido. Segundo informações prestadas, nota-se que em 20/12/2023, após a prolação de sentença condenatória, a prisão preventiva do paciente foi revogada, sendo ele colocado em liberdade. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 10 de janeiro de 2024 16:27:55. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora